Tribunal: STF
Processo: HC 193071
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Júlio Cezar Sanches Nunes, em benefício de Mateus Souza Andrade, contra decisão do Ministro Felix Fischer pela qual, em 5.6.2020, não conheceu do Habeas Corpus n. 577.180/SP.
  O caso
    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS - PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA- IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega a liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar da Paciente. Ordem denegada". 
    4. Contra a decisão desse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 577.180/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Felix Fischer, nos termos seguintes:
    “(...) A terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 
    Pois bem, no que tange à alegação da Defesa acerca da fragilidade probatória, porquanto sustenta que: não foi encontrado "nenhum indicio ou prova em desfavor do paciente" (fl. 22) e que não "sendo encontrado nada ilícito, não mais subsiste os indícios de autoria contra o requerente" (fl. 23)", observa-se que as instâncias ordinárias manifestaram no seguinte sentido: (...)
    Concluir em sentido contrário, demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. Sobre o tem, os seguintes precedentes desta Corte: (…)
      Na hipótese, o decreto prisional está fundamentado nos seguintes termos, in verbis: (...) 
    Da leitura do trecho acima, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva do Paciente encontra-se devidamente fundamentado, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, eis que, em tese, ele teria se associado a outros agentes para a mercancia ilícita de substância entorpecente, sendo que, conforme relatado na decisão objurgada, "As negociações descobertas entre eles são de grandes quantidades de drogas como também e vultosas movimentações em dinheiro", circunstâncias que revelam a periculosidade do ora Paciente a ensejar a medida constritiva em seu desfavor. Nesse sentido: (…)
    Por fim, cabe consignar que condições pessoais favoráveis, tais ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 18).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a impetrante insiste na revogação da prisão preventiva, sustentando: “a) ausência de fundamentação adequada a respaldar o decreto do magistrado; b) ausência de substrato empírico idôneo a ensejar a prisão cautelar; c) possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão”.
    Afirma que “várias foram as medidas cautelares realizadas, interceptação telefônica, busca e apreensão, dentre outras, porém, NENHUMA PROVA FOI PRODUZIDA EM DESFAVOR DE MATHEUS, o que se tem é apenas e tão somente depoimentos de dois investigados (Cássio e Victor) que no anseio de se livrarem das imputações de tráfico e associação para o tráfico, apontam o requerente como suposto autor”.
    Sustenta que “o magistrado não demonstrou de modo concreto os motivos que possibilitariam a custódia do paciente, valendo-se de ilações e meras conjecturas para impingir a prisão preventiva ao paciente”, afirmando a “inexistência dos requisitos da segregação cautelar na situação em apreço”.
    Argumenta que “a decretação da prisão foi antes das medidas cautelares de busca e apreensão e perícia nos aparelhos eletrônicos. Com efeito, após a realização de toda interceptação, e as demais medidas cautelares, e, principalmente não sendo encontrado nada ilícito, não mais subsiste os indícios de autoria contra o requerente, logo, a situação fática mudou, devendo a revogação da prisão ser deferida”. 
    Defende ser cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requer que seja recebida a presente juntamente com os documentos que a acompanham, bem como o deferimento do presente pedido, com a consequente RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA com o compromisso de comparecer a todos os atos processuais que for intimado, sob pena de revogação, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, como medida de inteira Justiça”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, que não conheceu do Habeas Corpus n. 577.180/SP.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, no caso, foi instaurado inquérito policial para apurar a prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas pelos investigados Cesar Teixeira de Oliveira, Cássio Luis Alves Alencar Bezerra, Victor Mateus A. Nascimento e o paciente, Matheus Souza Andrade.
    Consta dos autos que, para garantir a eficiência das investigações, inicialmente foi decretada a prisão temporária dos investigados Cássio e Victor. Posteriormente, e junto com a determinação de prorrogação da prisão temporárias deles, foi determinada também a prisão temporária do paciente, que desde então está foragido. Consta do decreto de prisão preventiva:
    “No caso concreto, há fortes indícios de que os investigados estejam associados entre si para a prática de tráfico de drogas. As negociações descobertas entre eles são de grandes quantidades de drogas como também e vultosas movimentações em dinheiro. 
    É dos autos que Victor intermediou negociação de venda de drogas com César em troca de um veículo Ford Fusion, a mando de um terceiro. Tal veículo posteriormente teve sua propriedade transferida para Cássio. Cássio por sua vez disse em seu interrogatório que registrou o veículo em seu nome a pedido de Matheus, e o fez porque devia R$ 15.000,00 para ele. Neste ponto ressalto que Cássio sequer explicou a origem de sua dívida com Matheus. 
    Victor e Cássio também afirmaram que emprestaram suas contas bancárias para Matheus, mas não sabiam que a origem do dinheiro movimentado pudesse ser do tráfico. Com a devida vênia, não é crível que Victor, na condição de primo, e Cássio, na condição de amigo e advogado de Matheus, não teriam conhecimento do envolvimento ilícito dele com o tráfico de drogas. Ademais, não é comum pessoas emprestarem suas contas bancárias para terceiros procederem a várias movimentações sem desconfiarem da origem ilícita do dinheiro. 
    As provas até agora produzidas representam fortes indícios da ligação entre os investigados para a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Isto demonstra a periculosidade dos investigados. Tais delitos são de impar gravidade, razão pela qual a perfeita elucidação dos fatos é de grande interesse da sociedade. 
    Diante do exposto há elementos que apontam para os indícios de autoria, embora os investigados neguem os fatos. Em busca de acautelar a sociedade, entendo ser aplicável o princípio pro societate, para decretar as prisões preventivas dos indiciados. 
    A acusação imputada é grave, uma vez que o crime de tráfico de entorpecentes traz efeitos nefastos para a sociedade, na medida em que incentiva a criminalidade e destrói a base desta que é a família, de modo que é necessária a sua custódia para garantia da ordem pública. A associação para o tráfico também é crime grave por fomentar a prática da narcotraficância. 
    Assim, reputo presente no caso o fundamento da necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da garantia da ordem pública, contido no art. 312 do Código de Processo Penal" (fls. 742-746-grifei).
    O Tribunal de origem manteve a segregação cautelar assentando:
    “Verifico, assim, que o I. Magistrado que decretou a prisão preventiva o fez de forma fundamentada, considerando não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da manutenção da prisão preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP. 
    Com efeito, considerando as circunstâncias concretas em que, em tese, praticados os delitos, tendo cm vista que. supostamente, o Paciente forneceu drogas ao correu César e, com os demais corréus, associou-se a este para a prática de tráfico de drogas entre Estados da Federação, uma vez que narra a denúncia que o correu César entregava veiculo como forma de pagamento dos entorpecentes e, após a polícia judiciária apreender grande quantidade de maconha adquirida e repassada por César a terceiros que com ele estavam associados para o tráfico, descobriu-se que, além de as drogas apreendidas serem parte de um todo maior adquirida por César, o Paciente e os corréus, associados entre si e com César, foram, em tese, responsáveis pelo fornecimento dos entorpecentes, recebendo como parte do pagamento um veiculo (fls. 881/889 dos autos originais), bem como considerando que o Paciente tem residência fixa em outra Unidade da Federação (fls. 588), a decretação da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...) 
    (…) a concessão da liberdade provisória não se afigura possível no caso dos autos em que, como já mencionado, estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade, bem como as circunstâncias concretas do caso revelam a necessidade da manutenção da prisão preventiva". (…)
    Cumpre salientar que o Paciente não foi ouvido na Delegacia, pois, até a elaboração do relatório final pela D. Autoridade Policial, ele se encontrava foragido (fls. 595) e não há que se falar em nulidade por ausência de interrogatório policial, uma vez que, tratando-se de procedimento inquisitorial, dispensáveis o contraditório e a ampla defesa eficiente, sendo certo que eventuais irregularidades ocorridas durante o inquérito não implicam em nulidade do processo. A esse respeito, confira-se o habeas corpus nº 0069078-82.2003.8.26.0000. TJSP. Rel. Des. Sinésio de Souza. 4ª Câm. Dir. Crim. Registrado em 12.02.2004. 
    Ademais, o Paciente está sendo devidamente assistida pelo seu Defensor, o qual tomou conhecimento dos autos (fls. 678/679 e 694), razão pela qual inexiste qualquer prejuízo ao Paciente pelo fato de não ter sido ouvido na fase inquisitiva. 
    Anoto, ainda, que a alegação de ausência de provas quanto ao envolvimento do Paciente no delito implica análise profunda do mérito e das provas do processo principal, o que é inadmissível na estreita via do Habeas Corpus. 
    Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ” (doc. 17 – grifos nossos).
    10. A prisão preventiva, fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, na condição de foragido e na periculosidade do paciente (que supostamente utilizava as contas bancárias de outros investigados para movimentação de valores provenientes do tráfico, havendo “fortes indícios de que os investigados estejam associados entre si para a prática de tráfico de drogas”, sendo que “as negociações descobertas entre eles são de grandes quantidades de drogas como também e vultosas movimentações em dinheiro”), harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade” (HC n. 156.601, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    11. Não se comprova, na espécie, serem inidôneos os fundamentos aproveitados para a manutenção da custódia preventiva, tendo as instâncias originárias demonstrado, de forma motivada, a insuficiência de medidas cautelares alternativas à prisão. 
    12. Registre-se que as alegações de ausência de indícios de autoria e materialidade, inexistência de provas contra o paciente ou mesmo a suposta alteração do contexto factual distancia-se do que exposto na decisão judicial que manteve, posteriormente, a custódia cautelar do paciente (doc. 16). Estes dados não prescindem do reexame do conjunto probatório da ação penal, incabível em habeas corpus.
    13. Pelo exposto, na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal na matéria, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora